Tribunal: TJDFT
Processo: 0721370-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO/SUSPENSÃO PERFIL DO FACEBOOK.

1. A utilização da internet no Brasil é regulamentada pela Lei n. 12.965/2014, que tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a finalidade social da rede, dentre outros (art. 2o).

2. O pedido de suspensão/remoção de conteúdo indicado como ilícito deve ter indicação específica do localizador URL - Universal Resource Locator - correspondente ao material que se pretenda remover.

3. Segundo a jurisprudência do STJ: “É necessária a indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente". A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet”. (REsp 1.698.647/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/2/2018).

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.